Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 136 DO CPC. RECURSO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, IV, DO CPC. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante contra decisão que resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento.

2. O cadastro processual no sistema PJe, o relatório do pronunciamento judicial recorrido e as razões do agravo interno evidenciam a natureza de incidente processual do procedimento por meio do qual foi processado e julgado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que fazem expressa referência ao termo “incidente”.

3. O art. 136 do Código de Processo Civil estabelece que o pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de decisão interlocutória.

4. A circunstância de a decisão ter sido nomeada pelo Juízo a quo como “Sentença” não é suficiente para atribuir-lhe tal qualidade jurídica, pois o art. 203, §1o, do CPC, conceitua sentença como “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, o que não ocorreu na espécie, quando apenas um incidente foi decidido, e não o cumprimento de sentença, que conforme consulta ao sistema PJe de 1o grau do TJDFT, segue atualmente em curso perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 0734675-46.2018.8.07.0001).

5. Firmada a natureza jurídica de decisão interlocutória do pronunciamento judicial apelado, constata-se que o recurso adequado para sua impugnação é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

6. Interposto recurso de apelação quando cabível agravo de instrumento, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento do apelo por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. O c. STJ e o e. TJDFT não admitem a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de apelação e agravo de instrumento na hipótese de decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a existência de erro grosseiro. Precedentes.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.